Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

2. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.

3. Na simulação, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente utilizando a aparência de legalidade para lesar interesses de terceiros.

3.1. Em 23.07.2019 a genitora da embargante declarou à Secretaria da Receita do GDF ser proprietária da integralidade do imóvel, mas em 16.08.2019 o adquiriu conjuntamente com a embargante, configurando a simulação de uma copropriedade anterior, devendo ser declarada nula e sujeitando a embargante aos efeitos da penhora determinada no cumprimento de sentença, ainda que dele não tenha participado.

3.2. Mesmo que tivesse ocorrido doação ou alienação de cota parte do imóvel à embargante antes da venda direta, restaria configurada a fraude contra credores, posto que a devedora e genitora da embargante tinha conhecimento da dívida constituída judicialmente e do cumprimento de sentença, e que tal ação poderia levá-la à insolvência.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.